Tribunal: TJPA
Processo: 0045214-66.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045214-66.2013.8.14.0301

APELANTE: CASA PAUXIS COMERCIO LTDA

APELADO: CRBS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CASA PAUXIS COMÉRCIO LTDA contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por CRBS S/A para cobrança de valores decorrentes de contrato firmado entre as partes. A sentença rejeitou os embargos monitórios opostos pela parte ré e converteu o mandado monitório em título executivo judicial, sob fundamento de que a prova documental juntada aos autos era suficiente para comprovar a relação contratual e a inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida cobrada é exigível à luz dos documentos apresentados na ação monitória; e (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para revisão das cláusulas contratuais em razão de suposta onerosidade excessiva e abuso de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória é cabível para a cobrança de quantia baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, e sua conversão em título executivo judicial decorre da ausência de impugnação válida ou da improcedência dos embargos opostos.

Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a relação contratual e a inadimplência da parte embargante, não havendo necessidade de prova robusta e estreme de dúvida, mas apenas de prova escrita idônea que permita um juízo de probabilidade sobre o direito do autor, conforme entendimento do STJ.

A alegação de excesso de cobrança não foi devidamente instruída, pois o apelante não indicou o valor correto da dívida, requisito indispensável conforme o art. 702, § 2º, do CPC, o que impede o exame da pretensão revisional.

A impugnação genérica quanto à existência de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva não é suficiente para afastar a constituição do título executivo judicial, sendo necessária a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, ônus que não foi cumprido pela parte apelante.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera alegação de onerosidade excessiva, sem prova efetiva da desproporcionalidade ou abuso, não justifica a revisão contratual em ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão do mandado monitório em título executivo judicial é possível quando a parte ré não apresenta impugnação válida ou quando os embargos monitórios são rejeitados, desde que a prova documental seja idônea para comprovar a relação contratual e a inadimplência.

A impugnação genérica a cláusulas contratuais não é suficiente para afastar a exigibilidade do débito em ação monitória, sendo necessária a demonstração concreta do abuso ou desequilíbrio contratual.

A alegação de excesso de cobrança exige a indicação do valor correto da dívida, conforme o art. 702, § 2º, do CPC, sob pena de impossibilidade de exame da pretensão revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 702, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019; STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CASA PAUXIS COMERCIO LTDA em face da sentença proferida nos autos de ação monitória movida pela empresa CRBS S/A, que buscava a cobrança de valores oriundos de contrato firmado entre as partes.

A ação monitória foi instruída com documentos comprobatórios da relação comercial e da inadimplência da parte demandada, servindo de base para a expedição do mandado monitório.

A parte ré, ora apelante, opôs embargos monitórios (id. 4876581 e 4876582), alegando, em síntese, que: (i) a dívida não seria exigível; (ii) haveria cláusulas contratuais excessivamente onerosas, configurando abuso de direito; e (iii) o contrato deveria ser revisto à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença recorrida (id. 4876584) rejeitou os embargos para determinar a constituição do título executivo extrajudicial, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, sob o fundamento de que os documentos juntados aos autos eram suficientes para demonstrar a relação contratual e a inadimplência da parte embargante.

A parte embargante interpôs recurso de apelação (id. 4876588), reiterando as teses apresentadas nos embargos monitórios e pleiteando a reforma da sentença para que a dívida seja declarada inexigível ou, alternativamente, seja determinada a revisão das cláusulas contratuais.

Reiterou que a recorrido não teria procedido de forma convencionada entre as partes, no que tange ao abatimento de valores, ensejando prejuízos à apelante, o que, no seu entender, comprometeria a exigibilidade dos títulos. Pontou, também, embora as mercadorias tenham sido entregues, não foram revendidas.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 4876590), argumentando que: (i) a sentença deve ser mantida, pois o contrato firmado entre as partes é válido e vinculante; (ii) a ação monitória foi instruída com documentos suficientes para comprovar o débito; e (iii) inexiste qualquer abuso ou desequilíbrio contratual que justifique a revisão dos valores cobrados.

Ressaltou não ter se observado o disposto no art. 701, §§ 2º e 3º, do CPC, que exige o apontamento do valor correto, quando se alega excesso na cobrança, sob pena de impossibilidade de exame da alegação. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da exigibilidade da dívida cobrada na ação monitória, bem como à possibilidade de revisão contratual alegada pela parte embargante.

A ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
. “Trata-se de demanda que dá origem ao ‘processo diferenciado’, isto é, que engloba as fases de conhecimento e execução, podendo ser chamado de ‘processo sincrético’. Por isso, não se confunde com o simples processo de conhecimento, nem com o tradicional processo de execução” (GARCIA, 2021, p. 2021).

A ação monitória encontra fundamento no artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo cabível para a cobrança de quantia baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo. A conversão do mandado monitório em título executivo judicial pressupõe a ausência de impugnação válida por parte do embargante ou a improcedência dos embargos opostos, como ocorreu no caso em análise.

Observe-se que, no entender do E. Superior Tribunal de Justiça, para instrução da ação monitória, basta a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, o que se verifica no presente feito, a saber:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim,
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado”
(AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).” (STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

De fato, andou bem o Magistrado de 1º Grau ao reconhecer que
a prova juntada aos autos como prova escrita suficiente para embasar ação monitória em epígrafe.

Recorde-se que
a tese de “excesso de cobrança” não deveria sequer ter sido conhecida pelo douto julgador sentenciante, haja vista o descumprimento do disposto no art. 702, § 2º, do CPC – o apelante não apontou o valor entendido como correto, conforme determinado pelo CPC
. Observe-se a salutar lição do seguinte julgado:

MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE COMPRA DE CÂMBIO TIPO EXPORTAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. 1. Em primeiro lugar, a ação revisional cuidou de contrato de abertura de crédito rotativo em conta nº 005.717.015, firmado em 7.5.2014.
Enquanto a presente monitória tem por objeto o saldo devedor de contrato de câmbio de compra tipo exportação nº 01291005547, celebrado em 10.12.2014.
2. De maneira que o resultado da lide revisional não interferiria na solução desta monitória.
3. Além disso, a tese de excesso de cobrança em razão da capitalização indevida de juros não foi conhecida pelo douto julgador sentenciante, ao argumento de descumprimento do disposto no art. 702, § 2º, do CPC. E esse fundamento não foi rebatido na apelação que, por esse motivo, não comporta conhecimento quanto ao tema
. 4. Afinal, não cabe conhecer do apelo que não se ataca os fundamentos da sentença de forma específica. 5. Recurso não conhecido em parte, e não provido na parte em que conhecido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1030744-57.2015.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2017).

A parte embargante limitou-se a alegar a existência de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva, sob o argumento de que
o recorrido não teria procedido de forma convencionada entre as partes, no que tange ao abatimento de valores
. Não houve apresentação de qualquer prova concreta que desconstituísse o débito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impugnação genérica à cobrança em ação monitória não é suficiente para afastar a constituição do título executivo:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO PARCIAL. DESERÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS INEXIGÍVEIS EM AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DO VALOR COBRADO. PRETENSÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA . REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. Apelo não conhecido em relação à pessoa jurídica, uma vez que teve indeferido o benefício da gratuidade judiciária e não efetuou o preparo do recurso. Deserção. Apelo conhecido em relação aos demais réus .Em se tratando de ação monitória, proposta nos termos do art. 700, do CPC, inexigíveis os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, os quais são próprios de execução de título extrajudicial.
Alegado excesso do valor cobrado em decorrência da abusividade das cláusulas contratuais, sem contudo declarar o valor que entendiam devido, nem tampouco acostaram aos autos demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos dispostos no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.
Pretensão revisional argumentada de forma genérica e abstrata, não declinando no que e em quanto, exatamente, constituíam as abusividades referidas. Rejeição liminar dos embargos monitórios confirmada. Modificada a sentença tão somente para fins de conceder a gratuidade judiciária ao apelante Rodrigo. APELO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA, DESPROVIDO EM RELAÇÃO À APELANTE TAÍS E PROVIDO PARCIALMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE RODRIGO. (Apelação Cível, Nº 50009268020188210008, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 23-07-2024) (TJ-RS - Apelação: 50009268020188210008 OUTRA, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 23/07/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024) (grifos nossos).

EMBARGOS À MONITÓRIA. REVISIONAL. EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR
. Quando o devedor, nos embargos à monitória, alegar que o exequente pleiteia quantia superior a devida (abusividade de juros e correção monetária), deve apresentar, de imediato, o valor que entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos.
V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRETENSÃO REVISIONAL VERTIDA EM EMBARGOS MONITÓRIOS - ART. 702, §§ 2º E 3º DO CPC - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO.
Verificando-se que os embargos não versam propriamente sobre excesso dos valores cobrados, pugnando os devedores pela revisão dos encargos estipulados nos contratos firmados pelas partes, não há como se apurar o alegado excesso de execução, sem a anterior revisão dos encargos contratuais.
(TJ-MG - AC: 10000170946883001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 17/05/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018) (grifos nossos).

Enfim, a questão, aqui, é descobrir se a prova é apta, ou não, para fins de instruir a monitória
–
in casu
, entende-se que sim, na esteira da sentença impugnada e dos julgados
supra
. De fato, para ser prova hábil a instruir a ação monitória
“basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado”.

H
á, portanto, certeza da existência de obrigações entre as partes. Entendo ser suficiente o acervo probatório acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a disponibilização das mercadorias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025